Tribunal: TJES
Processo: 5002651-13.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MHMF COMERCIO ATACADISTA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA COMPETE/ES. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória, objetivando a suspensão dos efeitos de ato administrativo que excluiu a empresa agravante do benefício fiscal denominado Programa COMPETE/ES.

2. A agravante alega que a exclusão se baseou em premissa fática falsa constante em relatório de diligência fiscal, apresentando declaração de funcionária para contrapor as conclusões do fisco.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender o ato de exclusão do benefício fiscal, diante da alegação de irregularidade no relatório de fiscalização que apontou falta de substância econômica e logística na operação da empresa.

III. Razões de Decidir
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que a exclusão da contribuinte decorreu de auditoria fiscal (Plano nº 05592/2025) que constatou irregularidades operacionais graves e indícios de fruição indevida de benefício fiscal sem a devida movimentação física de mercadorias. 5. A prova apresentada pela agravante para desconstituir o ato administrativo é de natureza unilateral e produzida fora do crivo do contraditório judicial, não possuindo, em cognição sumária, robustez suficiente para elidir a fé pública do relatório oficial lavrado por agente estatal. 6. A complexidade do modus operandi relatado pela própria empresa exige aprofundamento instrutório incompatível com a via perfunctória do agravo de instrumento, especialmente considerando que o ato de exclusão foi precedido de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A desconstituição de ato administrativo de exclusão de benefício fiscal fundado em relatório de auditoria exige prova robusta e contraditório, prevalecendo a presunção de veracidade do documento oficial frente a declarações unilaterais em sede de cognição sumária".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MHMF COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
5032000-59.2025.8.08.0012
, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, o qual objetivava a imediata suspensão dos efeitos da Portaria nº 158-R/2025, ato administrativo que a excluiu do benefício fiscal denominado Programa COMPETE/ES.

Em suas razões recursais (id.
18237870
), a agravante sustenta, em síntese, que a exclusão do regime especial padece de nulidade por vício de motivação (erro de fato), na medida em que o Relatório de Diligência da SEFAZ/ES, que embasou o ato administrativo, concluiu erroneamente pela ausência de circulação física de mercadorias no Estado. Para refutar tal premissa, colaciona declaração firmada por funcionária da empresa de logística terceirizada (Mercocamp), argumentando que o volume de notas fiscais com CFOPs de movimentação simbólica decorre apenas de necessidade contábil relacionada às operações de consignação, além de notas fiscais. Pugna, assim, pela concessão da tutela recursal para restabelecer o benefício fiscal até o julgamento final da lide e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id.
18237870
.

Em contrarrazões (id.
19026228
), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a exclusão foi precedida de processo administrativo regular e que as evidências colhidas pelo fisco demonstram que a unidade capixaba servia apenas para simular operações fiscais sem relevância logística real.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002651-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MHMF COMERCIO ATACADISTA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MHMF COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 5032000-59.2025.8.08.0012
, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, o qual objetivava a imediata suspensão dos efeitos da Portaria nº 158-R/2025, ato administrativo que a excluiu do benefício fiscal denominado Programa COMPETE/ES.

A controvérsia central reside, portanto, na higidez do ato administrativo que excluiu a agravante do Programa COMPETE/ES. O Estado do Espírito Santo embasou sua decisão no Plano de Auditoria Fiscal nº 05592/2025 (Relatório de Diligência - SUCOD, anexado aos autos), o qual, após fiscalização
in loco
, apontou irregularidades operacionais graves, notadamente indícios de que o estabelecimento funcionaria como mera passagem simbólica para fruição indevida do benefício fiscal, sem a devida e proporcional movimentação física de mercadorias no território capixaba.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. A exclusão da recorrente não foi um ato isolado ou arbitrário, mas resultado do plano de auditoria fiscal nº 05592/2025 (Relatório de Diligência, id. 18237870). O fisco estadual, no exercício de seu poder de polícia tributária, constatou que a operação da empresa no Espírito Santo carecia de substância econômica e logística compatível com o benefício fruído.

A tese da agravante de que o relatório fiscal se baseou em premissa fática falsa apoia-se, essencialmente, em uma declaração firmada pela sra. Lara Moreira (id. 18237870). No entanto, tal documento constitui prova unilateral, produzida fora do crivo do contraditório judicial. Embora a declarante negue as afirmações que lhe foram atribuídas pelo auditor fiscal, essa divergência fática não é suficiente para anular, de imediato e em cognição sumária, a fé pública do relatório oficial lavrado por agente do estado.

Embora a agravante junte aos autos documentos na tentativa de desconstituir as conclusões do Fisco – tais como declarações assinadas por terceiros (funcionária da operadora logística) e interpretações próprias acerca da emissão de notas fiscais de devolução simbólica –, forçoso reconhecer que se tratam de provas produzidas unilateralmente.

Tais elementos, ao menos em princípio, não se mostram revestidos da robustez necessária para elidir a presunção de veracidade do ato administrativo estatal. A complexidade do
modus operandi
relatado pela própria recorrente (envolvendo remessas físicas seguidas de devoluções contábeis e reemissões para fins de controle de consignação) exige um aprofundamento que é incompatível com a via estreita e perfunctória deste juízo inicial.

Ademais, verifica-se que o ato de exclusão não foi arbitrário, tendo sido precedido de processo administrativo no qual foi oportunizada a apresentação de defesa prévia pela contribuinte, rechaçada mediante decisão fundamentada da autoridade fazendária que culminou na Portaria nº 158-R/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)